Tribunal: TJDFT
Processo: 0741266-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. TABELA ESCALONADA. NÃO VINCULATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do agravante, diretamente na fonte pagadora, para satisfação de crédito oriundo de contrato com cooperativa de crédito. Alegação de impenhorabilidade absoluta da verba salarial e pedido subsidiário de aplicação de tabela escalonada para limitar a penhora a 2,5%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível penhorar percentual dos rendimentos líquidos do devedor para satisfação de dívida não alimentar, diante da regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; e (ii) estabelecer se a aplicação da tabela escalonada é obrigatória ou apenas orientativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta e admite mitigação para garantir a efetividade da execução, desde que preservado o mínimo existencial.
4. A jurisprudência do STJ admite penhora parcial de salários para dívidas não alimentares, limitada a percentual razoável.
5. Percentual de 10% mostra-se moderado e proporcional, considerando a renda líquida do agravante.
6. Descontos voluntários decorrentes de empréstimos não afastam a possibilidade de penhora, pois não podem servir para frustrar a execução.
7. A tabela escalonada não tem caráter vinculativo, servindo apenas como orientação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É legítima a penhora de percentual dos rendimentos líquidos do devedor para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial, não sendo vinculativa a tabela escalonada prevista em orientações administrativas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 797, 805, 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2061118, 0733920-78.2025.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 22/10/2025; TJDFT, Acórdão 2061011, 0732455-34.2025.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 22/10/2025; TJDFT, Acórdão 2054562, 0729053-42.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Portela, 6a Turma Cível, j. 24/09/2025.